Tribunal: STF
Processo: RHC 270928
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Kelvyn Sampaio Ramos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , sob o fundamento de inadmissível reiteração de pedidos, considerando que o presente habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado em outro writ, ambos atacando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1508727- 15.2023.8.26.0050. 
2. A defesa reiterou as teses deduzidas na inicial do habeas corpus, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido, considerando a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por entender que se tratava de reiteração de pedidos, uma vez que o presente habeas corpus trazia pedido idêntico ao formulado em outro writ. 
5. A defesa, ao interpor o agravo regimental, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses deduzidas na inicial do habeas corpus. 
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ. 
(HC 1.047.508 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, pretende “a nulidade absoluta do ato de reconhecimento fotográfico e pessoal, por violação manifesta ao artigo 226 do Código de Processo Penal”, com a consequente anulação da “Ação Penal desde o referido ato, determinando-se o trancamento do processo e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente”. 

O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 

Recurso em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Condenação pelos delitos tipificados no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, e no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, todos do CP. Condenação transitada em julgado. Uso do wri t como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Pleito de nulidade da prova obtida, em tese, em desconformidade com o rito do art. 226 do Código de Processo Penal – reconhecimento fotográfico. Idêntico pleito já formulado e afastado no HC nº 263.134/SP, com decisão transitada em julgado no dia 28/10/2025. Ausência de alteração do contexto fático- probatório em que proferida a decisão anterior de modo a legitimar a revisitação da matéria. Conclusão das instâncias antecedentes de inexistência de nulidade e de condenação lastreada em outros elementos de prova. Superação do entendimento fixado que demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio recorrente, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 25/11/2024). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Finalmente, as alegações expostas pela defesa, já foram apreciadas em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 263.134, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidas, tratando-se, no caso, de mera reiteração.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente